Tribunal: TJSP
Processo: 2280707-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Ocupação coletiva de prédio residencial – Indeferimento – Inadmissibilidade– Presença dos requisitos do art. 561 do CPC – Autor comprovou a posse anterior e o esbulho no prazo legal – Hipótese em que a ocupação coletiva do imóvel não se encontra albergada na suspensão determinada pela Lei no 14.216/2021 e a respectiva extensão de

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar – Reintegração de posse de imóvel – Ocupação coletiva de prédio residencial – Indeferimento – Inadmissibilidade– Presença dos requisitos do art. 561 do CPC – Autor comprovou a posse anterior e o esbulho no prazo legal – Hipótese em que a ocupação coletiva do imóvel não se encontra albergada na suspensão determinada pela Lei no 14.216/2021 e a respectiva extensão de efeitos determinada nos autos da ADPF no 828 pelo STF – Exegese do art. 7o, I, da Lei no 14.216/2021, que determina a inaplicabilidade da suspensão às ocupações ocorridas após 31 de março de 2021 – Necessidade, contudo, de intimação do Poder Público para acompanhar e fornecer assistência social aos réus, como determinado na ADPF no 828 – Decisão reformada – Liminar concedida para reintegração da autora na posse da área invadida no prazo de 10 dias corridos contados da citação, devendo o juízo de primeiro grau promover o atendimento do art. 554, § 1o, do CPC e determinar as medidas para cumprimento da ordem – Fixação de multa diária para evitar novas invasões que, por ora, não tem respaldo fático – Recurso provido em parte.